Tribunal: CARF
Processo: 11080.900065/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.900065/2010-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.337 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA
Não tendo se identificado qualquer nulidade no despacho decisório, o qual fora
proferido por autoridade competente, por meio de decisão fundamentada e em
atendimento aos requisitos legais, é de se rejeitar a preliminar de nulidade
arguida.
SOLUÇÃO DE CONSULTA DESFAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
ALTERAÇÃO POR DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. VALIDADE.
Não há óbice legal para que seja alterado entendimento veiculado em solução
de consulta, desfavorável ao contribuinte, por decisão emanada no âmbito do
contencioso administrativo fiscal.
INSTALAÇÃO
DE
ELEVADORES.
ENQUADRAMENTO
COMO
SERVIÇO.
A instalação de elevadores enquadra-se no conceito de "serviço", razão pela
qual as receitas auferidas pela prestação deste serviço encontra-se submetida ao
regime cumulativo do PIS e da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luís Felipe de Barros Reche.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900065/2010-19
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.337 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900065/2010-19

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 293/296 dos
autos: Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no
31876.67400.220609.1.7.04-2979,
transmitida
com
objetivo
de
declarar
a
compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com crédito na data da transmissão de
R$ 44.812,88, proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no
valor de R$ 93.341,69, referente ao PIS – PA 31/01/2005 (data de arrecadação
15/02/2005), sendo utilizado R$ 21.060,85.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho
Decisório, às fls. 52, no qual a Delegacia de origem, com base em informação fiscal,
às fls. 33/45, resultante de diligência do Serviço de Fiscalização para apuração do
direito creditório referente, dentre outras, à DCOMP acima identificada, onde ficou
constatada a improcedência do crédito original nela informado, revisou de ofício o
reconhecimento do direito creditório automático para não reconhecimento do direito
creditório por inexistência do crédito e também de ofício revisou a homologação total
da compensação efetuada através da mencionada declaração para compensação não
homologada.
A autoridade fiscal que proferiu a referida informação tomou por base a Solução
de Consulta 446 - SRRF/8a RF/Disit, de 18/08/2007, uma vez que a Solução de
Consulta 104 - SRRF/10a RF/Disit, de 18/08/2008, foi anulada pelo Parecer 52 -
SRRF10/Disit, de 13/09/2011, sob o seguinte argumento:
É vedada a coexistência de duas soluções de consulta vigentes e eficazes sobre
o mesmo fato, relativas a um mesmo sujeito passivo(...).
Por sua vez, a Solução de Consulta vigente tem a seguinte ementa para o PIS:
ELEVADORES. NÃO-CUMULATIVIDADE. A instalação de elevador por seu
produtor não caracteriza obra de construção civil, descabendo a aplicação do
art. 10, XX, da Lei no 10.833, de 2003. Caracteriza-se como operação de
industrialização, na modalidade montagem, a reunião de partes, peças e
componentes da qual resulte elevador, inclusive quando realizada fora do
estabelecimento do executor, no próprio prédio onde esse equipamento será
utilizado. Sofre incidência da contribuição para o PIS/Pasep em regime de
apuração não-cumulativo o total das receitas decorrentes do fornecimento de
elevador por seu produtor, o qual se conclui ao final do processo de montagem.
Para a Cofins foi proferida ementa com igual teor.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
razões de defesa alegando, em resumo, que:
(...) Como ficará exaustivamente demonstrado ao longo da presente
manifestação de inconformidade, o direito creditório da REQUERENTE
decorre do pagamento indevido do PIS/COFINS na modalidade não-
cumulativa. A atividade de instalação de elevadores realizada REQUERENTE
tem a natureza de obra de construção civil, o que já foi declarado pelo Poder
Judiciário no passado, e as receitas decorrentes da mesma estão sujeitas ao
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.900065/2010-19
Acórdão n.o 3001-001.337
S3-TE01
Fl. 2

PIS/COFINS na modalidade cumulativa, nos termos do inciso XX do artigo 10
da Lei n° 10.833/03, que se aplica às duas contribuições (cfr. inciso V do artigo
15). Qualquer pagamento realizado a outro título reputa-se indevido e, portanto,
é passível de compensação nos termos do artigo 74 da Lei n° 9.430/96.
(...) O direito creditório da REQUERENTE decorre (i) da natureza do serviço
prestado (obra de construção civil), o que se verifica pela aplicação da
legislação do PIS/COFINS combinada com a legislação do IPI; (ii) da sujeição
das receitas decorrentes dessa atividade à sistemática cumulativa do
PIS/COFINS; e (iii) do pagamento indevido do PIS/COFINS na modalidade
não-cumulativa.
O Despacho Decisório, para não reconhecer o direito creditório em discussão,
recorre à primeira consulta fiscal formulada pela REQUERENTE (Consulta
SSRF08/Disit n° 446/2007) e invoca o conceito de industrialização presente na
legislação do IPI para concluir que o serviço de instalação não tem a natureza de
serviço de construção civil.
Data máxima vênia, o Despacho Decisório não merece prosperar:
 em preliminar, porque afronta e contradiz decisão judicial transitada em
julgado
na
Ação
Ordinária
n°
88.00.03357-1,
movida
pela
REQUERENTE, a qual declarou que o IPI não incide sobre o preço dos
serviços decorrentes da realização de obras de instalação de elevadores,
haja visto que tais serviços não consubstanciam operação de
industrialização, na modalidade montagem, mas sim obra de construção
civil;
 no mérito, porque: (i) as atividades de instalação de elevadores não se
caracterizam como operação de industrialização, na modalidade de
montagem, mas sim como obra de construção civil; (ii) a legislação do
PIS/COFINS é silente quanto à definição do que se deva compreender
por "obras de construção civil"; (iii) o Código Civil considera bem
imóvel tudo quanto se incorporar ao solo, natural ou artificialmente; (iv)
a Instrução Normativa RFB N n° 971/093, "considera (... ) obra de
construção civil, a construção, a demolição, a reforma, a ampliação de
edificação ou qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo";
(v) os elevadores fabricados e instalados pela REQUERENTE são
incorporados às edificações, o que caracteriza o serviço de instalação
como uma verdadeira obra de construção civil; (vi) a lei tributária não
pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e
formas de direito privado, a teor do disposto pelos artigos 109 e 110 do
Código Tributário Nacional.
É o que se passa a demonstrar.
III.1 - DAS OPERAÇÕES DA REQUERENTE E DA AÇÃO ORDINÁRIA N°
88.003357-1/RS
(...)
III.2 - DA LEGISLAÇÃO DO PIS/COFINS E DAS CONSULTAS FISCAIS
FORMULADAS PELA REQUERENTE EM 2004 E 2008
(...)
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.900065/2010-19
Acórdão n.o 3001-001.337
S3-TE01
Fl. 2,5

III.3 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO: DO
DESRESPEITO À COISA JULGADA E DO COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO EM FLAGRANTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA MORALIDADE
(...)
O Despacho Decisório, ao não reconhecer o crédito compensado pela
REQUERENTE e deixar de homologar a compensação declarada, com base nos
mesmos fundamentos da Solução de Consulta SRRF08/DISIT n° 446/2007 (os
serviços prestados pela REQUERENTE decorrentes da realização de obras de
instalação de elevadores consistiriam em suposta industrialização, na
modalidade montagem), vai de encontro à coisa julgada, devendo, por isso, ser
reformado.
(...)
Como há declaração judicial no sentido de que os serviços prestados pela
REQUERENTE — de instalação de elevadores - não consubstanciam operação
de industrialização, na modalidade montagem, mas sim obra de construção
civil, obviamente que a Administração Tributária Federal deve respeitar o
julgado, interpretando a legislação de regência nos termos da decisão passada
em julgado, levando em consideração o seu conteúdo.
(...)
Ao assim proceder, interpretando o conceito de industrialização (montagem) da
legislação de IPI de forma diametralmente oposta àquela que lhe foi conferida
pela decisão passada em julgado, a União Federal, por meio de seus agentes,
adota
comportamento
nitidamente
contraditório
e
incompatível
com
interpretação da legislação tributária.
(...)
Nesse passo, cumpre destacar que o "principio da moralidade obriga que a
Administração Pública, no desempenho das atividades por meio de seus
agentes, atue de forma ética", sob pena de ser considerado ilegítimo o ato
administrativo que deixa de observar tal mandamento.
O E. Supremo Tribunal Federal, a propósito, em diversas oportunidades
confirmou que a Administração Pública está subordinada ao Princípio da
Moralidade, como se pode verificar, exemplificativamente, do acórdão que
segue (...)
Assim sendo, independentemente da anulação da Solução de Consulta
SRRF10/DISIT n° 104/2008, que se deu por questões formais, o
reconhecimento do direito creditório da REQUERENTE e a homologação da
compensação declarada decorrem da interpretação do inciso XX do artigo 10 da
Lei n° 10.833/2003, que tem de ser harmoniosa com o que decidiu o Poder
Judiciário nos autos Ação Ordinária n° 88.00.03357-1/RS, transitada em
julgado desde 08/05/1997.
III.4 - DO MÉRITO: CONCEITO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E
ENQUADRAMENTO
DA
ATIVIDADE
DE
INSTALAÇÃO
DE
ELEVADORES NO CONCEITO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.900065/2010-19
Acórdão n.o 3001-001.337
S3-TE01
Fl. 3

(...)
Acrescente-se ao relato acima transcrito a narrativa do manifestante no sentido de
que formulou, inicialmente, consulta fiscal no intuito de “esclarecer se: ‘a) Os contratos de
fornecimento e instalação de elevador ou ‘modernização’ deste equipamento são enquadráveis,
quanto aos serviços de instalação, nos termos do artigo 10, Inciso XX, da Lei 10.833/03 com
redação atribuída pela Lei n° 10.865/2004?’".
Narrou ter recebido o seguinte resultado (Solução de Consulta SRRF08/DISIT n°
446/2007 - Processo Administrativo n° 13804.002882/2004-76, doc. 08):
os serviços de instalação de elevadores prestados pela REQUERENTE a seus
clientes se caracterizaria "como operação de industrialização, na modalidade de
montagem", e não como execução de "obra de construção civil", de modo que
as receitas correspondentes não se enquadrariam dentre aquelas previstas no
inciso XX do artigo 10 da Lei n° 10.833/2003, devendo, em razão disso, ser
submetidas à sistemática "não-cumulativa" de apuração do PIS/COFINS.
Prosseguiu narrando que, de posse desse resultado, resolveu formular nova
consulta, desta vez dando ciência à Administração do resultado obtido na referida Ação
Ordinária n° 88.00.03357-1, “a fim de esclarecer se a receita decorrente dos serviços de
instalação que prestava estariam sujeitas à sistemática cumulativa de apuração do PIS/COFINS”.
Assim, o resultado recebido foi no sentido de que a sua atividade “’enquadra-se como execução
de obra de construção civil’, de modo que as receitas dela decorrentes se enquadram dentre
aquelas descritas no inciso XX do artigo 10 da Lei n° 10.833/2003, submetendo-se à sistemática
cumulativa de apuração do PIS/COFINS” (Solução de Consulta SRRF10/DISIT n° 104/2008 -
Processo Administrativo n° 11080.001291/2008-92, doc. 09).
O contribuinte, então, sentiu-se confortável para alterar a sistemática de apuração
das contribuições incidentes sobre a sua atividade, deixando a não-cumulativa para adotar a
cumulativa, e compensando os valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores, já
que havia recebido a confirmação do seu entendimento pela Receita Federal através da última
consulta formulada. Contudo, como já relatado acima, esta solução de consulta que embasou o
procedimento do contribuinte foi declarada ineficaz pela fiscalização, em razão da existência da
consulta anterior sobre a mesma matéria, prevalecendo o entendimento consignado na primeira
consulta formulada. Com base nestes acontecimentos, se desdobraram os demais argumentos do
contribuinte, constantes do relatório acima transcrito.
Com a sua manifestação de inconformidade (fls. 239/274), o contribuinte anexou
aos autos: documento de identificação do procurador, à fl. 276, e os documentos listados à fl.
275, que se localizam entre as fls. 277/287 e 58/236.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 292/299):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.900065/2010-19
Acórdão n.o 3001-001.337
S3-TE01
Fl. 3,5

A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra no despacho decisório
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
COISA JULGADA.
A decisão judicial transitada em julgado é, na verdade, a lei aplicada ao caso concreto e,
tratando-se de exclusão do crédito tributário, deve ser interpretada literalmente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 04/09/2017 (vide Termo à fl.
305 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, tempestivamente (vide registro de
solicitação de juntada em 26/09/2017 - fl. 307), Recurso Voluntário (fls. 308/346).
Em seu recurso, o contribuinte repisou os termos da sua manifestação de
inconformidade, inclusive no que tange à preliminar de nulidade do despacho decisório
proferido. Quanto ao mérito, acrescentou que tem o entendimento do CARF a seu favor,
consignado em 53 outros processos seus com objeto idêntico ao do presente, nos quais os
recursos que interpôs foram providos. Afirmou que o acórdão no 3201-002.448, proferido no
Processo Administrativo no 11080.729874/2013-49, funcionou como paradigma e teve a sua
conclusão aplicada nos recursos dos outros 52 processos a ele vinculados. Dessa forma, como o
mérito do presente caso seria idêntico ao daquele paradigma e dos outros 52 processos, não
haveria dúvidas de que deve receber a mesma conclusão, no sentido do seu provimento.
Acrescentou ter, ainda, a seu favor, a Solução de Divergência
COSIT/SUTRI/RFB no 11, datada de 27 de agosto de 2014, e o Decreto no 7.708/2011, que teria
enquadrado “os serviços de instalação de elevadores, esteiras e escadas rolantes justamente como
serviços de construção”.
Ao fim, pediu que seja dado provimento ao recurso interposto, ou, caso se entenda
que o caso não está maduro para julgamento, que seja cancelado o acórdão recorrido,
devolvendo-se o processo para novo julgamento pela primeira instância.
À fl. 347, indicou estarem anexados ao recurso os acórdãos no 3201-002.448, no
3201-000.478 e no 3201-002.070 (proferidos nos processos no 11080.729874/2013-49, no
11080.906272/2013-11 e no 11080.726628/2013-35) e a Solução de Divergência COSIT/SUTRI/RFB no
11, datada de 27 de agosto de 2014. Tais documentos se localizam às fls. 349/402.
Às fls. 407/412, o contribuinte juntou nova petição, alegando a existência de conexão
entre este processo e o processo no 11080.903799/2012-11 e requerendo a remessa destes autos para
reunião com os do referido processo, com base nos artigos 47 e 6o do RICARF.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.900065/2010-19
Acórdão n.o 3001-001.337
S3-TE01
Fl. 4

Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, versa a presente contenda sobre pedido de
compensação em que o contribuinte pleiteia o reconhecimento de crédito de PIS no valor de R$
44.812,88, decorrente da modificação do regime de apuração da contribuição no período de
apuração em referência (31/01/2005) de não cumulativo para cumulativo. O cerne da lide,
portanto, encontra-se no enquadramento da atividade da recorrente como “obra de construção
civil”, para fins de enquadramento no regime cumulativo.
1. Do pedido de conexão
Antes de adentrar no foco da discussão, importante tratar sobre o pedido do
contribuinte constante da petição anexada às fls. 407/412 de reunião da presente demanda com o
processo no 11080.903799/2012-11, realizado com fulcro no base nos artigos 47 e 6o do
RICARF.
Como é cediço, em decorrência do disposto no inciso I do parágrafo 1o do art. 6o
do RICARF, é possível que haja a vinculação de processos administrativos em razão da conexão
existente entre os mesmos. Essa possibilidade, contudo, inexiste no presente caso, tendo em vista
que, ao consultar o andamento do processo no 11080.903799/2012-11 foi possível constatar que
este se encontra em outra fase processual, já tendo sido julgado perante o CARF. É o que se
extrai do Acórdão no 3003-000.307, julgado em 11/06/2019, cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELEVADORES.
A instalação de elevadores amolda-se ao conceito de "serviço", do que decorre que se
submete ao regime cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS. Inteligência do
Decreto n.7708/2011, que instituiu a Nomenclatura Brasileira de Serviços.
Ultrapassada esta questão preliminar, passo à análise dos argumentos recursais.
2. Da preliminar de nulidade do despacho decisório
De início, trouxe o contribuinte novamente em seu recurso voluntário alegação de
nulidade do despacho decisório proferido in casu, por entender ter havido desrespeito à coisa
julgada e comportamento contraditório por parte da fiscalização, o que afrontaria o princípio
constitucional da moralidade.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente. Isso porque, da análise do despacho
decisório proferido, entendo, na mesma linha do consignado no acórdão recorrido, que não há
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.900065/2010-19
Acórdão n.o 3001-001.337
S3-TE01
Fl. 4,5

qualquer mácula naquela decisão que a caracterize como nula. Ao contrário, esta fora proferida
por autoridade competente, tendo atendido a todos os critérios exigidos na legislação de
regência.
Por outro lado, entendo que não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa do contribuinte, para que se pudesse cogitar da aplicação do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, visto que este teve pleno conhecimento das razões de decidir constantes daquela
decisão, tendo exercido com plenitude o seu direito de defesa.
Até porque, no que tange à alegação de desrespeito à coisa julgada, entendo que
esta tampouco se configurou no caso vertente, visto que, como já fora pontuado pela DRJ na
decisão recorrida, aquela ação judicial, embora tenha apresentado fundamentação que poderia vir
a ser espelhada na presente contenda, versava sobre matéria diversa da aqui analisada. Enquanto
a presente demanda versa sobre crédito de PIS, naqueles autos se discutia a incidência de IPI
sobre as atividades da Recorrente. Nessa ótica, entendo incabível a alegação de desrespeito à
coisa julgada. O despacho decisório proferido abraça uma fundamentação que,
independentemente de se concordar com as razões ali postas, se apresenta válida dentro do
cenário de livre convencimento motivado que norteia este ato administrativo.
Sendo assim, entendo que deverá ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada.
3. Do mérito
Quanto ao mérito da presente contenda, além da fundamentação já postas desde a
sua manifestação de inconformidade, trouxe o Recorrente ao conhecimento deste Colegiado que
o CARF já teria se pronunciado sobre caso idêntico ao aqui analisado, tendo proferido 53
acórdãos que lhe seriam favoráveis, a exemplo do Acórdão no 3201-002.448, paradigma em
relação aos demais 52 processos julgados. O teor do referido acórdão encontra-se reproduzido a
seguir:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA
DESFAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE.
ALTERAÇÃO POR DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. VALIDADE.
Não há óbice legal para que seja alterado entendimento veiculado em solução de
consulta, desfavorável ao contribuinte, por decisão emanada no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELEVADORES.
A instalação de elevadores subsume-se ao conceito de "serviço", do que decorre que se
submete ao regime cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS. Inteligência do
Decreto n.7708/2011, que instituiu a Nomenclatura Brasileira de Serviços.
Em que pese este Colegiado não estar vinculado ao que fora decidido naqueles
autos, tendo em vista que a situação ali analisada se amolda com perfeição ao caso concreto ora
analisado, e por concordar com as razões ali postas, transcrevo-a a seguir, adotando-a desde já
como razão de decidir:
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.900065/2010-19
Acórdão n.o 3001-001.337
S3-TE01
Fl. 5

A princípio, tem-se que o cerne da questão é definir qual a natureza da atividade
exercida pela Recorrente (instalação de elevadores): se construção civil ou se
industrialização.
Tal definição determinará se a Recorrente deveria, à época dos fatos geradores, apurar o
recolhimento do PIS e da COFINS pelo regime não cumulativo ou pelo cumulativo.
Há peculiar situação no feito, consistente no fato de que a Recorrente teria apresentado
duas Consultas Fiscais acerca do tratamento tributário mais adequado, obtendo Soluções
conflitantes.
Na primeira delas, Solução de Consulta no 446/2007, da 8a Região Fiscal, concluiu-se
que se tratava de industrialização e que, portanto, as receitas estariam sujeitas ao regime
não cumulativo das citadas contribuições.
A segunda, Solução de Consulta no 104/2008, da 10a Região Fiscal, afirmou que as
receitas estariam sob o regime cumulativo.
No caso, o crédito postulado pela Recorrente origina da aplicação do segundo
entendimento. Os créditos postulados, portando, decorrem da reapuração do PIS e da
COFINS outrora calculados pelo regime não cumulativo e reajustados para o
cumulativo.
Idêntica questão já foi examinada por esta mesma Turma na sessão de 24 de fevereiro
de 2016, em decisão por maioria proferida nos autos do Processo no
11080.726628/201335, da mesma THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A, no qual a
Conselheira Doutora Ana Clarissa Masuko dos Santos Araújo foi designada Relatora
para o Voto Vencedor. O referido Acórdão no 3201002.070 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/12/2009
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA
DESFAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE.
ALTERAÇÃO POR DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. VALIDADE.
Não há óbice legal para que seja alterado entendimento veiculado em solução de
consulta, desfavorável ao contribuinte, por decisão emanada no âmbito do
contencioso administrativo fiscal.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELEVADORES.
A instalação de elevadores subsume-se ao conceito de "serviço", do que decorre que
se submete ao regime cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS.
Inteligência do Decreto n.7708/2011, que instituiu a Nomenclatura Brasileira de
Serviços.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
No lançamento de ofício, o valor originário do crédito tributário compreende o valor
do tributo e da multa por lançamento de ofício. Sobre a multa por lançamento de
oficio não paga no vencimento incidem juros de mora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/12/2009
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.900065/2010-19
Acórdão n.o 3001-001.337
S3-TE01
Fl. 5,5

SOLUÇÃO
DE
CONSULTA
DESFAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE.
ALTERAÇÃO POR DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. VALIDADE.
Não há óbice legal para que seja alterado entendimento veiculado em solução de
consulta, desfavorável ao contribuinte, por decisão emanada no âmbito do
contencioso administrativo fiscal.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELEVADORES.
A instalação de elevadores subsume-se ao conceito de "serviço", do que decorre que
se submete ao regime cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS.
Inteligência do Decreto n.7708/2011, que instituiu a Nomenclatura Brasileira de
Serviços.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
No lançamento de ofício, o valor originário do crédito tributário compreende o valor
do tributo e da multa por lançamento de ofício. Sobre a multa por lançamento de
oficio não paga no vencimento incidem juros de mora.
Recurso Voluntário Provido e Recurso de Ofício Negado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de ofício e
por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
Vencido o Conselheiro Winderley Morais Pereira, relator.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Ana Clarissa Masuko dos
Santos Araújo.
Como consta em ata, o voto da i. Conselheira Doutora Ana Clarissa Masuko dos Santos
Araújo foi por mim acompanhado integralmente. Por essa razão, peço vênia para
transcrevê-lo como fundamento do presente julgado:
Como se depreende do voto do eminente relator, o mérito da presente demanda não
foi conhecido, por se entender que havia solução de consulta, proferida para a
situação específica dos autos e proposta pela própria Recorrente.
Com efeito, no mérito a Recorrente alega que o regime jurídico de apuração das
contribuições sociais, tome a sua atividades de instalação de elevadores como
prestação de serviços de construção civil, o que determinaria a aplicação do regime
cumulativo.
A Recorrente obteve a solução de consulta SRRF/8aRF/DISIT no 446, de
18/09/2007, que ao analisar as atividades realizadas pela Recorrente de instalação de
elevadores, decidiu não ser atividade de construção civil e portanto, estariam sujeita
a apuração do PIS e da COFINS no regime não cumulativo.
Não obstante, a Recorrente protocolou nova consulta, na Superintendência da
Receita Federal do Brasil na 10a Região Fiscal (Solução de Consulta
SRRF/10aRF/DISIT no 104, de 18 de agosto de 2008), que considerou a atividade da
Recorrente como prestação de serviços de construção civil e portanto, enquadrada
nas disposições do art. 10, XX, da Lei no 10.833/2003, determinando a apuração do
PIS e da COFINS no regime cumulativo.(fls. 391 a 397).
O entendimento do eminente Conselheiro Winderley Morais Pereira foi no sentido
de que, em sendo a solução de consulta instrumento de garantia do contribuinte para
esclarecimentos quanto a aplicação da legislação, a possibilidade de consultas do
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.900065/2010-19
Acórdão n.o 3001-001.337
S3-TE01
Fl. 6

mesmo contribuinte tratando da mesma matéria serem protocoladas em unidades
diversas da RFB, poderia mitigar a força normativa das consultas. Por essa razão, a
decisão anterior não produziria efeito, nos termos do art. 54, IV do Decreto no
70.235/72.
Contudo, a questão que se põe e da qual se diverge do ilustre relator, é precisamente
sobre a possibilidade de a decisão proferida no âmbito do contencioso
administrativo fiscal, se sobrepor a decisão em solução de consulta, para o mesmo
contribuinte.
Ora, embora pelo processo de consulta possa se entender que o contribuinte recorra
à Administração para buscar a correta exegese de determinada norma jurídica,
verifica-se o que se busca, invariavelmente, é uma medida protetiva, de cunho
preventivo, para a estruturação tributária de suas operações.
O fato é que no âmbito do processo de consulta, o contribuinte não comparece na
condição de mero consulente, até mesmo porque, já traz em seu pedido o
posicionamento que entende cabível, com a respectiva fundamentação legal, o que
aliás, é condição para o processamento de sua consulta, de acordo com a legislação
em vigor, sob pena de sua ineficácia.
Embora o procedimento de consulta não se equipare lógica e juridicamente ao
processo administrativo fiscal, o fato é que este também possui conteúdo
persuasivo, buscando-se convencimento da Administração, acerca de determinada
interpretação. E se assim for o caso, a solução em consulta confere-lhe medida
protetiva, um verdadeiro escudo contra eventuais futuros entendimentos
administrativos contrários. Por essa razão, apenas a solução de consulta favorável ao
contribuinte tem repercussões no contencioso administrativo fiscal, no sentido de
coibir o lançamento.
Observe-se que, nessa toada, dispõe o art. 100 do Decreto n. 7574/2011:
Art.100.
Se, após
a
resposta
à
consulta,
a
administração
alterar
o entendimento expresso na respectiva solução, a nova orientação atingirá
apenas os fatos geradores que ocorrerem após ser dada ciência ao consulente ou a
pós a sua publicação na imprensa oficial (Lei no 9.430, de 1996, art. 48, § 12).
Parágrafo único. Na hipótese de alteração de entendimento expresso em
solução de consulta, a nova orientação alcança apenas os fatos geradores
que ocorrerem após a sua publicação na Imprensa Oficial ou após a ciência do co
nsulente, exceto se a nova orientação lhe for mais favorável, caso em que
esta atingirá, também, o período abrangido pela solução anteriormente dada.
Acresça-se, por fim, que as decisões proferidas em procedimentos de consulta e no
processo administrativo fiscal são lógica e juridicamente distintas, de sorte que não
se verifica quaisquer relações de hierarquia entre elas.
Superadas a questão, parte-se para o conhecimento do mérito da lide.
A atividade de instalação de elevadores deve ser caracterizada como serviço, e não
como atividade de industrialização, frisando-se que, na hipótese dos autos, a
Recorrente aparta a atividade de fabricação dos elevadores, da de sua instalação.
Além de todas os fundamentos jurídicos trazidos pela Recorrente, como o fato de
que a instalação de elevadores sob encomenda ser complemento da obra de
construção civil, esta, indubitavelmente subsumida ao conceito de serviço, por se
agregarem ao solo, dentre outras, tem-se que, para efeitos da legislação federal, que
passou a tributar os serviços pelas contribuições sociais, bem como instituir o
instrumental necessário para o controle do comércio exterior de serviços, com a
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.900065/2010-19
Acórdão n.o 3001-001.337
S3-TE01
Fl. 6,5

edição da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Decreto n. 7708/2011, não há mais
dúvidas quanto ao enquadramento.
Destarte, de acordo com o art. 2o do decreto, a NBS será adotada como
nomenclatura única na classificação das transações com serviços, intangíveis e
outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, pessoas
jurídicas e entes despersonalizados.
Os serviços de instalação de elevadores estão assim dispostos: SEÇÃO I
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Capítulo 1 Serviços de construção 1.0131 Outros
serviços de instalação 1.0131.10.00 Serviços de instalação de elevadores, esteiras e
escadas rolantes
O direito positivo brasileiro não traz um conceito conotativo de "serviço' nem
mesmo para efeitos de incidência do ISSQN, operando sempre com definições
denotativas, ou seja, com listas que arrolam o que são considerados os "serviços"
para efeitos de tributação. Portanto, não se questiona a validade, vigência e eficácia
da Nomenclatura Brasileira de Serviços, para esse fim.
Não se olvide, finalmente, que os decretos são de aplicação obrigatória para o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de maneira que considerada a
atividade em questão como serviço, deve ser a aplicação do regime cumulativo das
contribuições sociais.
Por essas razões, entendo que há de ser dado provimento ao recurso voluntário.
Com efeito, não vislumbro a possibilidade de uma Solução de Consulta expedida
pela Receita Federal do Brasil vincular, ad eternum, uma exigência tributária que se
mostre claramente ilegítima.
Não se trata aqui de discutir se o contribuinte poderia ou não ter formulado uma
segunda Consulta Fiscal, ou mesmo qual das respostas deveria prevalecer. Trata-se aqui
de reconhecer a legalidade ou ilegalidade de uma exigência tributária, ou, melhor
dizendo, de definição acerca do alcance de uma norma tributária.
Mesmo se admitisse que, de acordo com as normas procedimentais, a segunda Solução
de Consulta deveria ser tida por inexistente, tal constatação, por óbvio, não chancela a
legitimidade da primeira Solução de Consulta. Afinal, este não é o meio adequado para
se definir fato gerador de obrigação tributária.
E, nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça que
reconhece o serviço de instalação e montagem de elevadores como obra de engenharia,
e não como industrialização (portanto, atraindo a incidência do regime cumulativo do
PIS e da COFINS à época dos fatos geradores):
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ELEVADORES.
IPI. NÃOINCIDÊNCIA.
1. A atividade de fornecimento de elevadores, que envolve a produção sob
encomenda e a instalação no edifício, encerra, precipuamente, uma obra de
engenharia que complementa o serviço de construção civil, não se enquadrando no
conceito de montagem industrial, para fins de incidência do IPI.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1231669/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 16/05/2014)
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário do Contribuinte, exonerando o crédito tributário lançado.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.900065/2010-19
Acórdão n.o 3001-001.337
S3-TE01
Fl. 7

Não é demais mencionar, outrossim, que neste mesmo sentido há outras decisões
em favor do Recorrente, a exemplo daquela proferida nos autos do Processo no
11080.903799/2012-11, em relação à qual o contribuinte havia solicitado a vinculação à presente
contenda, em razão da conexão, cujo teor encontra-se transcrito linhas atrás.
4. Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, de dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital